Tribunal: TJES
Processo: 5004176-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004176-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEKSANDRA MINASSA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO QUE APENAS DETERMINA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS – SUPERVENIENTE INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO – RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO PONTO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PEDIDO DE PRÉVIA EXCUSSÃO DOS BENS EM GARANTIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DE MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ANTES DO BLOQUEIO VIA CNIB – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
)
Preliminar arguida de ofício: Conhecimento parcial do recurso
: O presente recurso foi recepcionado em seu efeito meramente devolutivo, de modo a manter a eficácia da decisão recorrida, inclusive, no que se refere a determinação de que fossem comprovados os pressupostos para concessão do beneplácito, mediante a juntada de documentos pela parte solicitante/agravante. Em dezembro de 2023, novel decisão foi proferida no Juízo de 1º grau, pela qual foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender a Juíza que os documentos acostados pela parte afastam a presunção de hipossuficiência financeira, o que prejudica a discussão instaurada no presente recurso. Preliminar acolhida.

2)
trata-se de execução que tramita desde o ano de 1999, isto é, há cerca de 24 (vinte e quatro) anos e a prática de atos executórios somente reverteu-se em desfavor dos avalistas após o insucesso [ou sucesso apenas parcial] das tentativas empreendidas pelo agravado BANDES, ao longo de décadas, de excussão dos bens dados em garantia no título executivo em que se lastreia a demanda executória.

3)
A utilização do sistema CNIB possui respaldo nos princípios da eficiência e da cooperação, porquanto auxilia na obtenção de informação sobre eventuais bens imóveis registrados em nome da parte executada, com isso evitando que esconda ou dilapide o seu patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a execução.

4)
A determinação judicial foi fundamentada no fato de a agravante não ter indicado outros meios mais eficazes e menos onerosos, conforme dispõe a lei processual civil, tampouco de nomear bens à penhora, o que torna possível a utilização do CNIB, de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, por ter respaldo no art. 139, II e IV, do CPC/2015 e não violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor.

5
)
O suposto pagamento de R$ 45.425,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais) pelo veículo, em 7 (sete) parcelas entre os dias 05/07/2021 e 10/11/2021, conforme extratos bancários anexados, não se encontra sobejamente esclarecido, na medida em que Larissa Minassa é procuradora da agravante e, do que se extrai dos documentos, é frequente a movimentação de recursos entre elas.

6)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Aleksandra Minassa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (Id 4819309) que, nos autos da “
ação de execução por título extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor (+4) pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes
, a um só tempo:
(i)
acolheu a tese de impenhorabilidade de valores formulada pelas executadas;
(ii)
rejeitou a tese de suficiência, para fins de penhora, dos bens dados em garantia na cédula de crédito comercial;
(iii)
manteve a ordem de indisponibilidade de bens registrada via CNIB;
(iv)
rejeitou a tese de que pertence a outra pessoa o veículo sobre o qual foi lançada restrição de transferência; e ainda
(v)
oportunizou à agravante a comprovação de que reúne os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 4819307), em suma, que:
(i)
deve ser anulada a execução a partir das fls. 680/686 em diante a fim de determinar que sejam primeiramente excutidos os bens dados em garantia pela devedora principal, para, somente após, avançar sobre os bens dos avalistas;
(ii)
as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabendo o credor buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, que sejam mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor;
(iii)
a decretação da indisponibilidade de bens e direitos pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, circunstância caracterizada quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran;
(iv)
a decisão agravada, sem respeitar a prevalência dos bens garantidos por hipoteca e sem realizar qualquer busca prévia de bens, de plano, determinou o bloqueio dos numerários, a penhora do automóvel a ela pertencente, além da indisponibilidade geral e irrestrita de seus bens, promovendo assim a execução de forma mais gravosa em desfavor da executada, em inobservância ao que estabelece o art. 805 do CPC/2015;
(v)
a terceira Larissa Minassa adquiriu o veículo Hyundai HB-20 antes do bloqueio do CNIB, conforme expresso no Documento único de Arrecadação do IPVA do exercício de 2021 emitido pelo DETRAN ES;
(vi)
o automóvel foi alienado regularmente a terceiro de boa-fé, sem qualquer fraude à execução, não sendo passível de bloqueio ou penhora;
(vii)
a decisão agravada não fez menção de que existisse elementos que elidissem a presunção de sua hipossuficiência, como de fato não existe; e
(viii)
deve ser determinado o prosseguimento da execução mediante a retomada da posse do imóvel dado em garantia hipotecária e a sua excussão para, somente após, prosseguir em desfavor dos avalistas; seja determinada a baixa da ordem de indisponibilidade dada em seu desfavor; o desbloqueio da penhora sobre o automóvel Hyundai HB-20 adquirido de boa-fé pela terceira Larissa Minassa; e conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

1. Preliminar arguida de ofício: parcial perda do objeto recursal.

Insurge-se a agravante contra a decisão que oportunizou-lhe a comprovação de que reúne os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça (CPC/2015, 99, § 2º, 2ª parte), para tanto alegando que à parte contrária caberia o ônus de comprovar que reúne condições de satisfazer as despesas do processo, assim afastando a sua hipossuficiência econômica, que seria presumida.

Rememoro que o presente recurso foi recepcionado em seu efeito meramente devolutivo, de modo a manter a eficácia da decisão recorrida, inclusive, no que se refere a determinação de que fossem comprovados os pressupostos para concessão do beneplácito, mediante a juntada de documentos pela parte solicitante/agravante.

Sucede que, em dezembro de 2023, novel decisão foi proferida no Juízo de 1º grau, pela qual foi
indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita
, por entender a Juíza que os documentos acostados pela parte afastam a presunção de hipossuficiência (Id 6839571), o que prejudica a discussão instaurada no presente recurso.

Com tais considerações,
não conheço do recurso na parcela em que
versa sobre o pedido de
assistência judiciária gratuita
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Requer a agravante seja determinada a baixa na indisponibilidade de bens a ela pertencentes, mediante a prévia excussão dos bens dados em garantia pela devedora principal, para, somente após, avançar sobre os bens dos avalistas.

Para tanto, procede a extenso relato acerca da situação dos bens penhorados, a saber, imóvel situado em Alfredo Chaves/ES – parcialmente adjudicado pelo credor (Id 4819332, p. 57), com a imissão em sua posse (Id 4819590, p. 11); e imóvel localizado em Guarapari/ES, este depositado em mãos de depositário público que, segundo a agravante, por incúria, teria permitido a sua invasão por terceiros.

Em que pese ter sido reconhecida pelo juiz, num dado estágio do processo, o descumprimento pelo depositário público de suas obrigações no que se refere ao zelo pelo imóvel situado em Guarapari (fl. 265), parece-me inviável a impor ao credor a continuidade dos atos executórios visando expropriá-lo, máximo porque já noticiou o seu desinteresse em fazê-lo, além de ter desistido da prática de atos executórios no tocante a tal bem (fl. 519 – Id 4819333, p. 22).

Em reforço, verifico ter sido fundamentado pela douta Juíza que o valor de avaliação do imóvel de Guarapari “
não seria suficiente para saldar nem a quinta parte da dívida se considerado seu montante quando do ajuizamento da ação, ou seja, sem a devida atualização até a ocasião do laudo de avaliação...
” (Id 4819309, p. 5).

De mais a mais, trata-se de execução que tramita desde o ano de 1999, isto é, há cerca de 24 (vinte e quatro) anos e a prática de atos executórios somente reverteu-se em desfavor dos avalistas após o insucesso [ou sucesso parcial] das tentativas empreendidas pelo agravado BANDES, ao longo de décadas, de excussão dos bens dados em garantia no título executivo em que se lastreia a demanda executória.

Como se sabe, o aval é instituto do regime jurídico cambial e constitui ato cambiário pelo qual terceiro se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito nas mesmas condições do avalizado, ex vi do art. 897 do Código Civil.

Na sequência, em relação a determinação de indisponibilidade de bens via sistema CNIB, de igual forma não identifico o
error in judicando
alegado pela agravante em prol da reforma da decisão recorrida.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída pelo Provimento nº 039/2014, do Conselho Nacional de Justiça, e tem como finalidade precípua “
a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
”.

Logo, o CNIB auxilia na localização e no bloqueio de imóveis na esfera patrimonial dos executados, representando mais um instrumento destinado à satisfação do crédito em execução.

Diferentemente do alegado pela agravante, a utilização de referido sistema possui respaldo nos princípios da eficiência e da cooperação, porquanto auxilia na obtenção de informação sobre eventuais bens imóveis registrados em nome da parte executada, com isso evitando que esconda ou dilapide o seu patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a execução.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a utilização do sistema CNIB para fins de lançamento de ordens de indisponibilidade de bens indistintos não está limitada às hipóteses legislativas e constitucionais contidas no Provimento CNJ nº 39/2014, senão vejamos:

“(...) 1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.

4.
A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor
, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade.

5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior.

6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.963.178/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/12/2023, DJe 14/12/2023)

Em relação ao ponto, a determinação judicial foi fundamentada no fato de a agravante não ter indicado “
outros meios mais eficazes e menos onerosos, como dispõe a lei processual civil, tampouco de nomear bens à penhora, apenas discorrendo que caberia à parte exequente a realização de diligências visando à localização de bens penhoráveis
” (Id 4819309, p. 6), o que torna possível a utilização do CNIB, de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, por ter respaldo no art. 139, II e IV, do Código de Processo Civil e não violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor.

No tocante a constrição sobre veículo pertencente a terceira pessoa, Larissa Minassa, por supostamente tê-lo adquirido antes do bloqueio do CNIB, de igual forma não há razão para a reforma da decisão recorrida.

Isso porque, como salientado pela MMª Juíza, a efetiva transferência do bem não foi suficientemente demonstrada, vez que “
desprovida de prova nesse sentido, como o registro de comunicado de venda junto ao DETRAN, enquanto as transações supostamente realizadas para pagamento do bem poderiam ser utilizadas para justificar a aquisição de qualquer coisa ou simples repasses de valores por qualquer razão, inexistindo vinculação entre as transações e a efetiva aquisição do veículo. Ademais, eventual irresignação a esse respeito deve ser manejada pela terceira pessoa, através do instrumento processual adequado para tanto
”.

O suposto pagamento de R$ 45.425,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais) pelo veículo, em 07 (sete) parcelas entre 05/07/2021 e 10/11/2021, conforme extratos bancários anexados, não se encontra sobejamente esclarecido, na medida em que Larissa Minassa é procuradora da agravante e, do que se extrai dos documentos, é frequente a movimentação de recursos entre elas.

Em assim sendo, sobrevindo aos autos a prova faltante ou requerimento da pessoa interessada, nada obsta a reanálise da questão pela MMª Juíza.

Com tais considerações,
conheço parcialmente do agravo de instrumento
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de Relatoria.